Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. EMENDA. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIDA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO. SEM EXAME DO MÉRITO.
1. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a mora deve ser demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
2. O envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sem prova a prova de recebimento por parte do destinatário, não atende o disposto no artigo 2o, §2o, do decreto-lei n. 911/69.
3. Ausente a constituição em mora, no caso em que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço da devedora, mesmo que seja aquele inserido no contrato, e tenha retornado com indicação negativa pelo motivo "ausente", uma vez que existem outras formas de se notificar extrajudicialmente, tal como a notificação extrajudicial dos Tabelionatos de Protestos.
4. Não atendida a determinação de emenda à inicial, se mostra correta a extinção do feito, sem julgamento de mérito, pelo indeferimento da petição inicial. Inteligência do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.